Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO IRREGULAR DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE MERO DESCUIDO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada o uso indevido do Passe Livre Estudantil pela genitora da menor, não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração Pública de suspensão do benefício pelo prazo legalmente previsto.

2. O uso indevido por inúmeras vezes afasta a alegação de mero descuido por troca de cartões, inclusive em horários diversos do horário em que a estudante deveria comparecer a rede de ensino.

3. Recurso conhecido e desprovido.